Tribunal: TJSP
Processo: 1001261-04.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Penhora de imóveis - Bem de família - Alegação de impenhorabilidade em relação a um dos imóveis constritos, nos termos da lei 8.009/90 – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição – Imóvel frequentado esporadicamente pelo devedor, que reside em outro município – Inteligência dos artigos 1 e 5, caput, da Lei no 8009/90 – RATIFICAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Penhora de imóveis - Bem de família - Alegação de impenhorabilidade em relação a um dos imóveis constritos, nos termos da lei 8.009/90 – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição – Imóvel frequentado esporadicamente pelo devedor, que reside em outro município – Inteligência dos artigos 1 e 5, caput, da Lei no 8009/90 – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.